Tribunal: CARF
Processo: 10950.722202/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.722202/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.676 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE JANIOPOLIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2008
CESSÃO DE MÃO DE OBRA.OCORRÊNCIA
Constatada a prestação de serviço mediante cessão de mão de obra impõe-se ao
tomador o dever de reter e recolher onze por cento do valor bruto referente ao
serviço prestado a título de contribuição social na forma da lei.
RESPONSABILIDADE LEGAL TRIBUTÁRIA
A lei determina a responsabilidade tributária a pessoa diversa daquela que
pratica o fato gerador sendo defeso se valer de imunidade tributária não
comprovada do sujeito passivo para se eximir da obrigação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Andre Barros de Moura (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o Conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.722202/2011-91
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.676 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722202/2011-91

Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 25/08/2011, fls. 06, o município foi regularmente notificado da constituição
de crédito tributário para cobrança de contribuições sociais previdenciárias devidas em razão da
não retenção de 11% pelo tomador do valor bruto da nota fiscal por serviços prestados, referente
às competências de 07/2006 a 12/2008, conforme Auto de Infração DEBCAD no 37.343.042-6,
no valor originário de R$ 393.831,31, acrescido de Juros de R$ 157.187,85, Multa de Ofício em
R$ 13.439,43 e de mora em R$ 34.519,56, totalizando R$ 598.978,15, fls. 06/26.
A exação está instruída com relatório fiscal, fls. 07/10, circunstanciando fatos e
fundamentos jurídicos, precedida por fiscalização tributária, conforme Mandado de
Procedimento de Fiscal no 0910500.2011.00210, iniciado este em 17/05/2011, fls. 03/04 e
finalizado em 03/08/2011, fls. 64/65.
Constam dos autos planilha dos serviços prestados à prefeitura, cópias do termo
de parceria, de folhas de pagamento e extrato com dados declarados em GFIPS, além de outros
documentos, conforme fls. 75/323.
II.
DEFESA
Irresignado com a exação o contribuinte, representado por advogado, instrumento
a fls. 83/84, apresentou impugnação, fls. 67/82, contestando a totalidade do crédito lançado com
as seguintes alegações:
i.
Preliminar de ausência de fato gerador
Aduziu não tratar de cessão de mão de obra ou contratação e terceirização de
serviços, mas sim ato de transferência voluntária para realização de projetos, com fundamento na
Lei no 9.790, de 1999, traduzindo-se em serviço público municipal executado através de
programa complementar, portanto não se confundindo os termos de parceria firmados com
contrato relacionado à referida cessão.
ii.
Mérito - Imunidade das OSCIPs
Entendeu que a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP faz
jus à imunidade tributária com sede no art. 195, §7o da Constituição Federal de 1988 – CF/88,
considerando que a certificação da entidade é concedida àquelas pessoas jurídicas sem fins
lucrativos, sendo este o caso do Instituto Corpore com quem o município firmou parceria.
Entende que o certificado OSCIP possui outra fundamentação legal diferente daquela
estabelecida para as associações e fundações, em que é exigido o certificado emitido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, de Entidade Beneficente de Assistência Social, o
CEBAS, conforme art. 55, I e II da Lei no 8.212, de 1991.
Acrescentou que eventual responsabilização quanto ao débito deve ser atribuída à
entidade e não ao município, caso tenha deixado de cumprir os requisitos que enquadram o
Instituto Corpore como imune, considerando que o autuado realizou parceria amparado pela Lei
no 9.790, de 1999.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.676 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722202/2011-91

iii.
Pedido
Requereu a procedência da defesa com o acatamento dos argumentos jurídicos
trazidos e protestou por provas, juntando cópia de documentos a fls. 85/97.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(MS) DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 04-36.781, de
24/09/2014, fls. 102/116, de ementa abaixo transcrita:
(Ementa)
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE Não cabe a
esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade
de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
OSCIP. EMPRESA. CONCEITO PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO OU IMUNIDADE.
INOCORRÊNCIA.
A Lei 9.790/99 que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado,
sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP), e institui e disciplina o Termo de Parceria, não prevê exclusão de tais
instituições das obrigações previdenciárias.
A Constituição Federal isenta de contribuição para a Seguridade Social as entidades que
atendam às exigências estabelecidas em lei, dentre as quais destaca-se a necessidade de
a interessada ser certificada como entidade beneficente de assistência social.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
A cessão de mão-de-obra ocorre quando a prestadora de serviços coloca, à disposição
do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, segurados que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que
sejam a natureza e a forma de contratação.
RETENÇÃO DE 11% SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
A empresa contratante de serviços realizados por pessoa jurídica mediante cessão de
mão de obra ou empreitada está obrigada a reter 11% sobre o valor da nota fiscal, fatura
ou recibo e arrecadar o valor retido à ReceitaFederal.
RESPONSABILIDADE PELA OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA
A elisão da obrigação tributária decorrente da retenção só ocorre com a comprovação do
recolhimento de GPS com código específico (2631) em nome do prestador de serviço.
O município foi regularmente notificado em 14/10/2014, conforme fls. 118/120.

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.676 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722202/2011-91

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 10/11/2014 o autuado, representado por advogado conforme instrumento a fls.
134/135, interpôs recurso voluntário, fls. 121/133, com aqueles mesmos argumentos jurídicos
apresentados na impugnação, acrescentando que inexistiu emissão de notas fiscais dado o
convênio firmado entre o município e a OSCIP. Requereu o acolhimento das teses e o
provimento do recurso.
Não houve apresentação de contrarrazões, é o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
II.
PRELIMINAR
i.
Alegação de ausência de fato gerador
Entente o recorrente ausente o fato gerador por não existir cessão de mão de obra
ou contratação e terceirização de serviços, mas sim ato de transferência voluntária para
realização de projetos, com fundamento na Lei no 9.790, de 1999, traduzindo-se em serviço
público municipal executado através de programa complementar, portanto não se confundindo os
termos de parceria firmados com contrato relacionado à referida cessão.
Extraio do relatório fiscal de fls. 07/10, a informação que o município contratou o
Instituto Corpore para o Desenvolvimento da Qualidade de vida, CNPJ 07.229.374/0001-22,
para prestação de serviços diversos desenvolvidos pela prefeitura, o fazendo mediante cessão de
mão de obra, conforme se infere dos excertos abaixo transcritos:
(Relatório Fiscal)
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
A cessão de mão-de-obra, na prestação dos serviços pelo Instituto Corpore para o
Desenvolvimento da Qualidade de Vida para o contribuinte, fica caracterizado, como
exposto:
a-) Pelo próprio "Termo de Parceria" , onde se prevê como obrigação da contratada a
prestação de serviços de acordo com o programa de trabalho, aprovado pelo contratante;
b-) Pelas folhas de pagamento de salários elaborada pela contratada, na qual consta o
contratante como "Departamento- Janiópolis", elencando diversos funcionários com
funções tais como: Agente de saúde, Motorista de ambulância, Serviços
complementares, jardineiro, Enfermeiro, auxiliar de enfermagem, viveirista, vigia,
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.676 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722202/2011-91

Agente da dengue, auxiliar de limpeza, serviços que por sua natureza só podem ser
executados nas dependências do contratante, Municipio de Janiópolis-Pr.
c-) Pelo dados dos funcionários, constantes na Guia de Fundo de Garantia e
Informações a Previdencia - GFIP, junto à Receita Federal do Brasil no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF, pesquisa por amostragem, onde fica demonstrado que os mesmos
residem no município contratante dos serviços.
Por todo o exposto resta provado de forma inconteste que os serviços foram prestados
nas dependências da contratante, caracterizando sobremaneira a cessão de mão-de-obra.
O termo de parceria, fls. 41/50, denota claramente em seu conteúdo tratar de
prestação de serviço pelo instituto ao município; aliado à folha de pagamento da Corpore, fls.
51/55, em que se destaca o “DEPARTAMENTO: JANIÓPOLIS”; com o acréscimo dos
funcionários residirem no município objeto do lançamento e referido instituto possuir sede
no litoral paranaense, Matinhos/PR, distante 614,1Km1. Portanto há robusto complexo
probatório que permite atestar a exatidão do lançamento, por seus próprios fundamentos
utilizados, fls. 20, especialmente quanto à ocorrência do fato gerador e a responsabilidade legal
tributária do tomador em reter 11% do valor bruto referente aos serviços prestados mediante
cessão de mão de obra:

Sem razão.
III.
MÉRITO – ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE DA OSCIP
O município entende que o Instituto Corpore, como OSCIP que é, faz jus à
imunidade tributária, conforme o art. 195, §7o da CF/88, considerando que a certificação da
entidade é concedida àquelas pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Aduz que o certificado

1 Distância entre os municípios de Matinhos e Janiópolis, ambos no Paraná.
Consulta realizada em 21/03/2024 no link abaixo
https://www.google.com/search?q=dist%C3%A2ncia+entre+matinhos+e+jani%C3%B3polis+PR&rlz=1C1GCEU_p
t-
BRBR1092BR1092&oq=dist%C3%A2ncia+entre+matinhos+e+jani%C3%B3polis+PR&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUy
BggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCTE1Nzg5ajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Sede do Instituto Corpore verificada no PAF 10980.722763/2013-03.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.676 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722202/2011-91

OSCIP possui outra fundamentação legal diferente daquela estabelecida para as associações e
fundações, em que é exigido a certificação emitida pelo Conselho Nacional de Assistência
Social, de Entidade Beneficente de Assistência Social, o CEBAS, conforme art. 55, I e II da Lei
no 8.212, de 1991.
Ao examinar a matéria de defesa verifico que o argumento de imunidade foi
igualmente utilizado no contencioso amparado pelo PAF 10980.722763/2013-03, de lançamento
de contribuições sociais das competências de 07/2008 a 12/2008, parte patronal, cujo autuado é
o Instituto Corpore. O voto condutor do acórdão2, de relatoria da r. Conselheira Flavia Lilian
Selmer Dias, descreve que o instituto não preencheu aqueles requisitos previstos no art. 14, III
do Código Tributário Nacional – CTN, inclusive para a constituição do crédito foi utilizada a
aferição indireta:
(Voto condutor do acórdão)
A impugnante alega que apresentou a contabilidade em papel à fiscalização, mas sua
alegação não está comprovada no autos, e admite que não o fez em meio digital.
Ficou demonstrado nos autos que não foi possível à fiscalização comprovar o
cumprimento do requisito previsto no inciso III, do art. 14 do CTN: contabilidade
regular nos termo da legislação.
Não comprovando nem ao menos o cumprimento dos requisitos do CTN para a fruição
do benefício da imunidade, não há nem de se adentrar a questão da necessidade ou não
da existência de certificação da entidade no período de autuação.
(Ementa do acórdão)
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS
Os requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN são mínimos para obtenção do direito de
fruição da isenção/imunidade prevista no art. 195 da CF. Sem a demonstração dos
cumprimento, a pessoa jurídica não faz jus ao benefício fiscal.
Considerando (i) a uma o exame da alegada imunidade do Instituto Corpore no
acórdão em referência, para as competências de 07/2008 a 12/2008, período que também é
objeto de lançamento no presente contencioso (ii) a duas a responsabilidade legal tributária do
município estabelecida no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, impondo ao tomador o dever de
reter e recolher 11% do valor bruto correspondente aos serviços prestados mediante cessão
de mão de obra a título de contribuições previdenciárias; entendo por essas razões
descabido o argumento, já que a lei é clara ao determinar ao responsável legal a obrigação
de pagar o tributo, sendo defeso ao recorrente simplesmente se eximir de referida
responsabilidade contando com a imunidade do prestador, que aliás não ficou sequer
demonstrada em contencioso abrangendo mesmas competências.
O município alega também que não houve emissão de notas fiscais e quanto a este
argumento destaco que o caput do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, ao estabelecer a regra matriz
de incidência tributária, volta-se claramente para o dever de retenção de 11% pelo tomador
incidente sobre o valor dos serviços prestados, valor esse corretamente aferido pela autoridade e
lançado. Portanto a ausência de emissão de nota-fiscal não é argumento válido para o município
deixar de cumprir a obrigação e recolher o tributo devido.

2 Acórdão no 2301-010.781 - 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma ordinária - Sessão de 08/08/2023
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.676 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.722202/2011-91

Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Concluo meu voto rejeitando a preliminar suscitada e, no mérito, negando
provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 145
DF CARF MF
Original